Tribunal: TJMT
Processo: 1010533-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010533-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), UILHAN MARCOS VECHIATO - CPF: 008.386.659-00 (PACIENTE), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (IMPETRANTE), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), AMANDA DE AMORIM SOARES - CPF: 048.831.371-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010533-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: UILHAN MARCOS VECHIATO
IMPETRANTE: EDSON LEIMANN, ANNYE CRHISTINE LEIMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA, MORAL E/OU PSICOLÓGICA – IMPOSIÇÃO TEMERÁRIA – REVOGAÇÃO – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ausentes indícios mínimos de que o paciente tenha praticado qualquer violência física, moral e/ou psicológica contra a interessada, as medidas protetivas de urgência impostas devem ser revogadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010533-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: UILHAN MARCOS VECHIATO
IMPETRANTE: EDSON LEIMANN, ANNYE CRHISTINE LEIMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus ̧
com pedido de liminar, impetrado em favor de UILHAN MARCOS VECHIATO, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso, que deferiu medidas protetivas em favor de AMANDA DE AMORIM SOARES, ex-companheira do paciente.

Alega que conviveram por sete anos, e desta união resultaram 2 [dois] filhos, cujo direito de visita é objeto da ação nº 1001646-22.2023.8.11.0040, na qual foi deferida antecipação de tutela em favor de UILHAN.

Aduz que,
“em ato vingativo, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de polícia Civil, relatando fatos atribuídos ao paciente, em relação ao estabelecimento comercial que lhe coube por acordo quando da separação” (sic)
.

Prossegue, dizendo que não há
“acusação formal”
, e que as medidas protetivas estão
“prejudicando o direito de ir e vir do paciente”
, por serem
“descabidas e absolutamente desnecessárias”
.

Assevera que não há relatos de agressão física ou de enfrentamento pessoal,
“apenas a apresentação de fato comercial, que pela natureza deveria ser submetido à apreciação pelo juízo cível” (sic)
.

Sustenta que está impedido de ingressar no próprio comércio, além de ter o acesso limitado em outros estabelecimentos, pois está proibido de se aproximar a menos de 1.000m [mil metros] da ex-convivente, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que sejam revogadas as indigitadas medidas protetivas.

Deferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010533-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
12/04/2023
, AMANDA DE AMORIM SOARES registrou o B.O. nº 2023.101018, na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, com a seguinte narrativa:

“RELATA A COMUNICANTE/VÍTIMA ACIMA QUALIFICADA QUE CONVIVEU COM UILHAN DURANTE SETE ANOS, O RELACIONAMENTO NÃO DEU CERTO, ESTÃO SEPARADOS A MAIS OU MENOS CINCO MESES, OCORRE QUE UILHAN UTILIZOU O CNPJ E CHEQUES DA EMPRESA QUE ERAM DONOS, QUE CONSTAM EM SEU NOME APROXIMADAMENTE R$ 26.000,00 DE CHEQUES DEVOLVIDOS, BOLETOS VENCIDOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO, A VÍTIMA TENTOU IR ATÉ A LOJA DO SEU EX-CONVIVENTE PARA FALAR A RESPEITO DAS DÍVIDAS E FOI MALTRATADA PELO FUNCIONÁRIO LEONARDO, CONFORME B.O. 2023.99709”.

Em
05/05/2023
, AMANDA foi auscultada pelo Delegado de Polícia:

“QUE foi casada com UILHAN durante 7 anos; QUE possui 2 filhos com eles; QUE são menores de idade e moram com a declarante; QUE se separou dele a mais ou menos 7 meses; QUE a declarante conversou com ele e entraram em um acordo para terminarem o relacionamento; QUE o relacionamento já estava desgastado; QUE a declarante sofre com ansiedade e ficou internada durante um tempo por conta de algumas crises; QUE então UILHAN disse para a mãe da declarante que iria terminar com ela assim que ela saísse do hospital; QUE depois que ela saiu ele não disse nada; QUE ele foi forçando a situação para o fim do relacionamento partir da declarante;
QUE possuem duas lojas que adquiriram durante o relacionamento; QUE as duas lojas estão no nome da declarante
; QUE uma loja fica no centro da cidade;
QUE essa loja foi colocada no nome da declarante pois na época não conseguiram colocar no nome de UILHAN pois o nome dele estava sujo
; QUE a declarante não tinha acesso a conta do banco da loja; QUE a declarante foi ter acesso a essa conta somente a mais ou menos 3 semanas;
QUE no término ficou combinado de cada um cuidar de uma loja
;
QUE UILHAN ficou responsável pela loja do centro; QUE no contrato ele estava como responsável administrador dessa loja
; QUE a empresa de contadoria entrou em contato com a declarante pois tinha alguns valores faltando e sem pagar alguns;
QUE a declarante começou a ir atrás para descobrir e notou alguns protestos e alguns cheques que foram retirados
; QUE o valor dos protestos eram cerca de 26 a 27 mil reais; QUE
a declarante tirou o nome dele como administrador responsável e passou a ter somente ela como responsável pela conta
; QUE ele tirou diversos cheques dessa conta da loja; QUE foram cheques em valores altos, cerca de 35 mil reais; QUE
alguns cheques foram devolvidos na conta
; QUE
alguns dos valores que ele retirava era para gastos pessoais
; QUE ele é agricultor e alguns desses gastos era com produtos agrícolas; QUE
já entrou com o processo de separação
; QUE
ele tem gastado valores altos das contas
; QUE
ele tem feito isso pois as contas estão no nome da declarante
; QUE
o nome dele está sujo e ele tem feito isso para sujar o nome da declarante
; QUE quando foi na loja do centro, que se chama Rural Shopping, para resolver a situação, foi destratada e expulsa do local; QUE tiraram a declarante à força do estabelecimento”.

Na mesma data,
representou criminalmente
contra UILHAN e requereu
medidas protetivas para proibi-lo de praticar as seguintes condutas
:

“- Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros;

- Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

- Frequentação dos seguintes locais: Loja Império Country, Pizzaria D’Itália, Loja Rural Shopping, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.”

A Juíza Plantonista, ao analisar o pedido de medidas protetivas, houve por bem deferi-las, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Consoante as regras fixadas pela Lei nº 11.340/06,
verificada a hipótese de violência doméstica, familiar, ou ainda em suas relações íntimas de afeto nas quais o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida
, compete ao magistrado conceder as medidas protetivas de urgência de imediato, independentemente de audiência das partes e de prévia manifestação do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 11.340/06).

Pois bem.

Analisando detidamente os documentos que acompanham o pedido, verifica-se que
os fatos narrados versam sobre violência em sede doméstico-familiar contra mulher (art. 5º da Lei nº 11.340/06), praticada por seu ex-convivente, especificamente ameaça e dano patrimonial, conforme se depreende dos relatos apresentados pela vítima
.

Os fatos narrados são verossímeis, exigindo pronta atuação do Poder Judiciário para fazer valer os direitos fundamentais da vítima.

Assim, vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas – o fumus boni iuris, consistente nos atos perpetrados pelo representado; além do periculum in mora, em virtude da possibilidade de reiteração do comportamento ilícito e na probabilidade de agravamento do resultado danoso.

Imperioso consignar que a aplicação das medidas protetivas é necessária para coibir a reiteração da violência perpetrada na esfera familiar, doméstica e de convívio, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando-se os direitos fundamentais consolidados no ordenamento jurídico.

Ante ao exposto, com amparo no art. 22 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima: [...]”

A Lei Maria da Penha possui
natureza jurídica essencialmente penal
, uma vez que seu objetivo é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
embora a proteção patrimonial também esteja abarcada no referido diploma legal
, no seu art. 7º, IV,
verbis
:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

[...]

IV -
a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades
;

[...]”

Após ler e reler detidamente as declarações de AMANDA,
não identifiquei uma única conduta de UILHAN que reclame a intervenção do juízo criminal, tampouco a fixação das medidas protetivas deferidas
.

AMANDA expressamente consignou que, na divisão patrimonial, a loja que coube a UILHAN permaneceu no nome dela, pois
“ele tinha o nome sujo”
. Desse modo, eventual dilapidação daquele estabelecimento comercial, como a emissão de cheques sem fundos e/ou títulos protestados, afetam diretamente a parte do patrimônio que coube a ele, não a ela.

Ainda que se considere que tais práticas comerciais afetem o
“nome”
de AMANDA, pois é ela quem figura como proprietária,
não é a concessão de medida protetiva de natureza criminal que resolverá essa situação
.

Nesse ponto, destaco que o
“Termo de Representação Criminal”
subscrito por ela
sequer indica qual teria sido a conduta típica praticada por UILHAN
, ou seja, apenas manifestou o desejo de
“representar criminalmente”
, sem imputar-lhe conduta antijurídica e punível pelo Direito Penal.

Deixo claro que não se está a emitir juízo de valor acerca da vulnerabilidade da vítima, porque a estreita via desta ação mandamental não é apropriada para tanto.

A conclusão que se me impõe é apenas e tão somente que
as medidas protetivas fixadas pelo juízo singular são de natureza criminal
, enquanto a pendenga entre AMANDA e UILHAN,
primo ictu oculi
, deve ser resolvida na seara cível, porquanto é
eminentemente patrimonial
.

Nesse ponto, já se pronunciou a Corte Cidadã, no julgamento do REsp n. 2009402/GO, cujo voto condutor, da lavra do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, pontua o seguinte:

“
Natureza cível vs. natureza criminal

A jurisprudência desta Corte Superior,
há muito, posiciona-se no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06 são de natureza criminal
, enquanto as dispostas nos demais incisos desse dispositivo têm natureza cível.

Assim,
defende o remansoso entendimento jurisprudencial desta Corte terem natureza penal as seguintes medidas
: (i) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente; (ii) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; (iii) proibição de determinadas condutas, entre as quais: (a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; (b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 11.340/06.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL
. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal
. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que
"as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal"
(AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015). IV - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que mantidas as medidas protetivas desde 23.02.2017, em razão de fatos ocorridos naquele ano, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal referente à infração criminal. V - Com efeito,
as medidas protetivas impostas, em que pese tenham força apenas cautelar, têm limitado a liberdade e o direito de ir e vir do agravado, conquanto não exista ação penal em curso nem se tenha perspectiva de deflagração do jus persecutionis
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.761.375/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021].

Segundo ROXIN, o Direito Penal é subsidiário por natureza, ou seja, apenas lesões aos direitos legais e as infrações aos fins da segurança social podem ser punidas, se for inevitável para uma vida comunitária ordenada. Quando os meios de Direito Civil ou de Direito Público forem suficientes, o Direito Penal deve se retrair. Se for usado onde outros procedimentos mais suaves são suficientes para preservar ou restaurar a ordem jurídica, ele carece da legitimidade da necessidade social. [ROXIN, Claus. Problemas básicos del derecho penal. Madrid: Reus, 1976, p. 21-22].

A aplicação da norma penal é, portanto, a
ultima ratio
.

No caso vertente, o que se vê é que
não há direito a ser tutelado na esfera penal
, mas, ao que os autos indicam,
as ações praticadas pelo paciente carecem de medidas cíveis que, por óbvio, não abrangem as medidas protetivas deferidas pelo juízo singular
, fulcradas no art. 22, III, da Lei n. 11.343/2006, que
restringem o direito de ir e vir do paciente
.

Diante do exposto, entendo caracterizado o constrangimento ilegal, razão pela qual CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
em favor de UILHAN MARCOS VECHIATO, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023